Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-90.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que seja certificado o transcurso do prazo para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentar contrarrazões à apelação interposta pela apelante/ré (ID 41383105), ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito da apelação e do recurso adesivo.